Tribunal: TJDFT
Processo: 0707388-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707388-41.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POIVRE VERD RESTAURANTE LTDA APELADO: L. C. L. C., KAMILA CATHERINE DE OLIVEIRA LIMA RESENDE REPRESENTANTE LEGAL: KAMILA CATHERINE DE OLIVEIRA LIMA RESENDE D E S P A C H O Verifica-se que a parte apelante não apresentou procuração no processo. Desse modo, ante a irregularidade na representação processual, assinalo o prazo de 10 (dez) dias para que seja sanado o referido vício, devendo anexar a procuração e seus atos constitutivos, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme inciso I do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora